Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. ESTORNO DA QUANTIA NO MESMO DIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alega a parte recorrente que agiu com regularidade, sem má-fé, sendo que a parte autora possuía débitos com a instituição financeira, o que ensejou o desconto dos valores na sua conta bancária. Entende que a situação vivenciada não tenha ensejado transtornos a justificar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, assinala que em caso de eventual condenação o montante razoável a título de danos morais seria de R$ 1.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Na sua inicial a parte autora relatou que no dia 31/12/2020 foi surpreendida pelo desconto integral do salário que havia sido depositado na sua conta no dia 29/12/2020. Assinalou que descobriu a situação quando faltavam duas horas para realizar uma viagem com a sua filha, menor de 18 anos, o que resultou em significativa insegurança e necessidade de buscar ajuda de terceiros, sendo que após entrar em contato com a parte ré somente conseguiu utilizar os valores do seu salário no dia 02/01/2021. Ainda, ressaltou que a conduta da parte ré estava em desacordo com o fixado em demanda anterior, que limitou os descontos em 30% dos seus vencimentos. Enfim, no decorrer da demanda, relatou que a parte ré, em meados do ano de 2021, reiterou a conduta de efetuar descontos em percentual acima do fixado na demanda anterior.
IV. Pontue-se que a matéria indicada na presente demanda é diversa daquela objeto da ação transitada em julgado no 0709926-74.2019. Isso porque no processo indicado ficou determinado que a instituição financeira poderia descontar mensalmente apenas 30% dos vencimentos da parte autora na sua conta corrente. Ocorre que, eventual questão relativa a descumprimento do limite para desconto fixado judicialmente deve ser objeto de cumprimento de sentença naqueles autos. Por outro lado, no presente caso, o debate decorre de fato novo, qual seja, o suposto dano moral proveniente do desconto do salário da parte autora após o trânsito em julgado daquela demanda anterior e apesar da limitação imposta à instituição financeira quanto ao percentual mensal que poderia ser descontado.
V. Face a limitação percentual fixada na via judicial, constata-se que, mesmo diante da existência de débitos da parte autora perante a instituição financeira, a retenção integral do seu salário caracteriza a cobrança indevida efetuada pela parte ré. Todavia, na situação em apreço não se constata a violação a direitos da personalidade a ensejar a indenização por danos morais.
VI. Para tanto, destaca-se que a parte autora identificou o desconto indevido no dia 31/12/2020 sendo que, apesar da falha no desconto efetuado pela parte ré ao atuar em desacordo com a ordem judicial, a instituição financeira atuou com agilidade na solução do problema. Neste sentido, o documento ID 30835371 demonstra que em resposta à reclamação efetuada pela parte autora foi comunicado que na noite daquele mesmo dia 31/12/2020 o valor seria estornado para a sua conta, o que foi efetivamente realizado pela parte ré, conforme o extrato ID 30835398 apontando o saldo disponível naquele dia 31/12. Inclusive, já no dia 01/01 a parte autora efetuou uma transferência de valores significativos para terceiro (ID 30835367, pág. 9). Assim, ainda que não se desconheça o aborrecimento e tensão sofridos pela parte autora, sobretudo quando descobriu a ausência de valores na sua conta bancária poucas horas antes da sua viagem, constata-se que a situação vivenciada não supera o mero inadimplemento contratual, posto que não atinge direitos da personalidade da parte autora. Neste sentido, tais fatos caracterizam mero aborrecimento, não existindo demonstração de ofensa à personalidade da parte autora. Para tanto, reitera-se que, apesar da falha da instituição financeira ao atuar em desacordo com a ordem judicial, foi reconhecido o erro e solucionado com razoável brevidade. Ocorre que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Enfim, também não há violação a direitos da personalidade na suposta continuidade dos descontos indevidos ocorridos no decorrer da demanda, uma vez que a detida análise dos IDs 30835404, 30835408, 30835959-30835960 permite apurar que os descontos mensais efetuados em meados do ano de 2021 estavam dentro do percentual de 30% dos rendimentos da parte autora.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.